Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710161-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: URBANIZA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP RECORRIDA: PITE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. I – Em se tratando de embargos de terceiro, dispõe o enunciado da Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça, que quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. II – Embora o art. 85, §2o do CPC, preconiza que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, é indispensável a interpretação sistemática da referida norma a fim de evitar condenações desproporcionais e injustas, em montante excessivo, dado o alto valor atribuído à causa (STJ/REsp. 1771147/SP). III – Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra os critérios adotados pela turma julgadora para a fixação dos honorários advocatícios, sustentando que a parte recorrida deve arcar com os ônus sucumbenciais, em virtude de ter dado causa ao ajuizamento dos embargos de terceiros, e por considerar exorbitante a quantia relativa a 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID Num. 25053006 - Pág. 1). Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, relativa ao critério de fixação dos honorários advocatícios, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017